Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DISCORDÂNCIA DO CREDOR.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou-se no sentido de que, “uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor”. (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018, entre outros).
2. O art. 805 do CPC/2015 consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do art. 797 daquele diploma legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.